Tribunal: TJSP
Processo: 1500183-61.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-61.2019.8.26.0120 - Cândido
Mota
Apelante: SIDIVAL NEVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17651
Registro: 2020.0000506410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500183-61.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante SIDIVAL
NEVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-61.2019.8.26.0120 - Cândido
Mota
Apelante: SIDIVAL NEVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17651
Ameaça – Falta de seriedade – Vítima, ao
contrário, revelou ter ficado atemorizada – Crime
praticado sob efeito de álcool – Dolo caracterizado
– Condenação mantida – Recurso improvido.
Vistos.
SIDIVAL NEVES DOS SANTOS, qualificado nos
autos, foi processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. André Figueredo Saullo, da 2a Vara da Comarca de
Cândido Mota, por infração ao art. 147, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime aberto (fls.
112/114).
Isso porque, no dia 24 de março de 2019, no período
noturno, na Rua Ezequias da Silva de Jesus, no 25, na cidade de Cândido
Mota, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou
verbalmente sua ex-companheira Natalina Vieira, prometendo-lhe causar mal
injusto e grave.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-61.2019.8.26.0120 - Cândido
Mota
Apelante: SIDIVAL NEVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17651
do julgado para a absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta, pois
a vítima não se amedrontou (fls. 117/121).
Recebido o recurso (fls. 122), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 128/129).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 135/137).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Sidival Neves
dos Santos contra a r. sentença de fls. 112/114, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infração ao art. 147, c.c. o art. 61, inciso II, “f”,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em
regime aberto.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que a condenação era mesmo de rigor.
Isso porque, a despeito do réu sempre dizer que não
se recordava dos fatos porque estava sob efeito de álcool (fls. 21 e mídia
digital anexa), a autoria sequer vem discutida no recurso, na medida em que a
Defesa pede a absolvição com o argumento de que a conduta é atípica,
porque a vítima não se sentiu atemorizada.
Sem razão, no entanto.
É que a vítima Natalina contou que o acusado era
usuário de álcool e drogas e costumava ameaçá-la de morte, tanto que no dia
dos fatos não foi diferente e, temendo por sua segurança e dos filhos do casal
deixou a residência e registrou a ocorrência (fls. 5).
Em juízo, a vítima – em evidente intenção de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-61.2019.8.26.0120 - Cândido
Mota
Apelante: SIDIVAL NEVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17651
minimizar os fatos e beneficiar o réu, com quem, embora estivesse separada,
tinha bom relacionamento – afirmou que não se sentiu atemorizada, mas, de
qualquer forma, declarou que o acusado chegou embriagado em casa e passou
a xingá-la e ameaçá-la de morte na frente dos dois filhos do casal (mídia
digital anexa).
É o quanto basta para a caracterização da ameaça, na
medida em que o fato de a ofendida ter comparecido à delegacia e registrado
a ocorrência indica com clareza que as ameaças feitas pelo réu foram efetivas
e causaram temor, até porque houve requerimento de medidas protetivas
(mídia digital anexa).
Vale observar, de qualquer maneira, que é
irrelevante que a ameaça tenha sido proferida quando o acusado estava
embriagado, circunstância que não afasta o dolo, na medida em que apenas o
estado de embriaguez completa pode isentar o réu de pena.
Assim, a condenação era mesmo medida que se
impunha, restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada acima do mínimo legal considerando os maus antecedentes do réu
(Processo no 0002638-49.2014.8.26.0120 – fls. 49/51) e também sua
culpabilidade, uma vez que chegava drogado em casa, ou se drogava
demonstrando comportamento agressivo na presença de seus filhos.
Em seguida, pela reincidência específica (Processo
no 0002997-62.2015.8.26.0120 – fls. 49/51) e também pela agravante do art.
61, inciso II, “f”, do Código Penal, foi novamente elevada do dobro, com
fixação de regime aberto, de nada podendo reclamar a Defesa.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-61.2019.8.26.0120 - Cândido
Mota
Apelante: SIDIVAL NEVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17651
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR